Tribunal: STF
Processo: AI 552033
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Taxa de combate a sinistros: constitucionalidade: pacífica
   a jurisprudência deste Tribunal no sentido de reconhecer a
   legitimidade da taxa de combate a sinistros, uma vez que possui
   como fato gerador prestação de serviço essencial, específico e
   divisível, cuja efetiva ou potencial utilização é susceptível de
   referência individual, v.g., RE 266.777, Ilmar Galvão, Pleno, DJ
   30.4.1999.